Tribunal: TJDFT
Processo: 0004136-14.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente faz-se por meio das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto.

2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso.

3. A apresentação pelo réu, no momento da abordagem policial, de CRLV falso do veículo, objeto de crime, a verificação de troca das placas, adulteração no chassi e no número de motor, além da ausência de suporte probatório para as suas alegações defensivas, são provas aptas a embasar a condenação pela receptação dolosa e uso de documento falso.

4. Recurso conhecido e não provido.